Tribunal: TCU
Processo: 028.559/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na aplicação de recursos repassados para a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial - PSB/PSE - 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, contra Joaquim Umbelino Ribeiro, ex-prefeito de Turiaçu/MA, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Joaquim Umbelino Ribeiro e Raimundo Nonato Costa Neto, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Joaquim Umbelino Ribeiro e Raimundo Nonato Costa Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU); 9.2.1. débitos relacionados ao responsável Joaquim Umbelino Ribeiro: Valor (R$) Data de Referência 10.000,00 2/6/2008 3.500,00 2/6/2008 6.000,00 12/8/2008 2.100,0 12/8/2008 2.000,00 10/9/2008 700,00 10/9/2008 6.000,00 12/12/2008 2.100,00 12/12/2008 10.200,00 26/12/2008 6.079,50 13/3/2008 5.685,50 22/4/2008 3.600,00 7/5/2008 3.600,00 7/5/2008 3.600,00 7/5/2008 3.600,00 2/6/2008 3.600,00 2/6/2008 6.642,50 25/6/2008 3.600,00 12/8/2008 3.600,00 12/8/2008 3.600,00 10/9/2008 3.600,00 10/9/2008 12.447,00 10/11/2008 6.439,43 5/3/2008 1.795,61 7/4/2008 1.795,61 7/4/2008 1.795,61 7/4/2008 1.795,61 7/4/2008 4.250,00 7/4/2008 4.488,25 22/4/2008 1.012,50 24/4/2008 1.012,50 24/4/2008 1.012,50 24/4/2008 4.250,00 29/4/2008 1.012,50 7/5/2008 4.250,00 12/5/2008 4.250,00 2/6/2008 1.795,61 2/6/2008 1.795,61 2/6/2008 10.352,95 2/6/2008 3.833,00 12/6/2008 23.730,00 8/7/2008 1.795,61 10/7/2008 4.250,00 10/7/2008 23.730,00 28/7/2008 4.250,00 12/8/2008 4.250,00 10/9/2008 3.591,22 10/9/2008 4.250,00 21/10/2008 4.250,00 7/11/2008 13.512,00 15/12/2008 5.386,83 19/12/2008 4.250,00 19/12/2008 6.343,20 30/12/2008 8.100,00 30/12/2008 9.2.2. débitos relacionados ao responsável Raimundo Nonato Costa Neto: Valor (R$) Data de Referência 14.415,75 6/1/2009 11.306,25 1/1/2009 11.306,25 1/1/2009 11.306,25 1/1/2009 11.306,25 1/1/2009 11.306,25 1/1/2009 4.500,00 1/1/2009 9.3. aplicar aos responsáveis multas previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Joaquim Umbelino Ribeiro 200.000,00 Raimundo Nonato Costa Neto 50.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria-Geral da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.